Tribunal: STF
Processo: HC 180250
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 52): 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. ATRASO QUE NÃO É EXACERBADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JULGADOR NA CONDUÇÃO DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal possuem o entendimento de que é adequada a fundamentação que decreta a prisão preventiva para a garantia da ordem pública com base na necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de membro de grupo criminoso. 2. Na hipótese, foi decretada a prisão preventiva sob o fundamento idôneo de que o Recorrente é membro da organização criminosa denominada PCC e, conforme narrado no decreto constritivo, o homicídio qualificado foi supostamente praticado em razão de a Vítima ser integrante de grupo criminoso rival. Ademais, o Réu responde a outros dois processos criminais pela prática do crime de homicídio, um pelo delito de tráfico de drogas e já foi condenado por roubo majorado, o que demonstra o concreto risco de reiteração delitiva, servindo, também, para fundamentar a prisão cautelar. 3. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, em que o atraso no encerramento da instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade. 4. Ademais, a instrução espera apenas a realização de audiência para oitiva das testemunhas faltantes, designada para o dia 11/12/2019, o que indica que a instrução deve ser encerrada em breve e, por conseguinte, afasta a concretização de constrangimento ilegal por desídia estatal. 5. Recurso ordinário desprovido, com recomendação de urgência na conclusão do feito. 
    Busca a impetrante, em suma, a revogação da custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medida cautelar menos gravosa, sob a assertiva de que, além da ausência de motivação idônea a amparar a providência extrema, há muito excedido o prazo para encerramento da ação penal perante a primeira instância. 
    Solicitadas informações (eDOC 55), o Juízo natural da causa prestou os esclarecimentos encartados no eDOC 57.
    É o relatório. Decido.
    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2. Primeiramente, no que tange à motivação empregada para a aplicação da custódia preventiva, verifico que o pleito defensivo foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos (grifei):
    O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do Recorrente com base na seguinte fundamentação (fl. 66): 
    "Quanto à materialidade delitiva, resta esta comprovada à luz dos elementos carreados às fls. 19/26 e 30, bem como nos depoimentos e declarações colhidas em sede inquisitorial. Há, outrossim, indícios bastantes de autoria em desfavor do réu. Outro não pode ser o consectário dos depoimentos colhidos na fase investigativa, nomeadamente aquele encartado às fls. 47/49, de lavra de José Márcio dos Santos, e o .c, vulgo 'galeguinho do queijo' ou 'sansei'. Quanto ao periculum libertatis, este é sensível. Com efeito, o depoimento prestado às fls. 47/49, dá conta de que o homicídio em tela teria sido cometido sob pálio da premeditação e motivado pela disputa de grupos criminosos que comandam o tráfico de drogas na região do litoral norte. As informações prestadas são assentes em inclinar que a vítima teria sido sumariamente executada pela suposta gangue alcunhada por Primeiro Comando da Capital-PCC, uma vez que pertencia ao Comando Vermelho, sendo os prováveis homicidas as pessoas de Matias, vulgo 'mata', Inaldo da Silva, vulgo 'mago', Ednelson Aristeu do Nascimento Júnior, vulgo 'Juninho' e Emerson de Almeida Soares, vulgo 'menson' e que uma das armas o c utilizadas por um dos grupos teria sido fornecida por Mikael Gonçalves dos Santos, vulgo 'irmão mica' ou 'miquinha'. Consta nos autos, ainda, que a vítima já havia sofrido tentativa de homicídio antes do fato aqui noticiado, supostamente perpetrada pelos mesmos indivíduos aqui representados. É de se ver que o modus operandi doravante submetido ao conhecimento desta julgadora guarda alta reprovabilidade, bem como revelam a periculosidade em concreto dos representados, os quais seriam indivíduos afetos à contumácia delitiva e responsáveis pelo temor imprimido na população local. Por ser assim, as custódias preventivas, aqui representadas, não só são recomendáveis, como deveras imperiosas, razão porque resolvo decretá-las." 
    O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 120-122; sem grifos no original):
    "Na hipótese, compulsando a denúncia (fls. 36/40) ofertada contra o paciente em 10/07/2017, observa-se que ele foi acusado juntamente com Emerson de Almeida Soares e Inaldo da Silva Santos de ter assassinado, na companhia do menor E. A. N.J e outro indivíduo não identificado, a tiros a vítima Denilson Lima dos Santos, vulgo 'pipoca' no dia 13/11/2016 na Rua Romeu de Avelar, Tabuleiro dos Martins, nesta capital, motivado por divida de drogas. A denúncia, recebida em 28/07/2017, explica que a vítima, integrante da organização criminosa Comando Vermelho - CV, teria sofrido um atentado 15 (quinze) dias antes do fato por membros da organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, razão pela qual resolveu se mudar para a casa da sua avó no bairro do Tabuleiro dos Martins, endereço descoberto pelos denunciados, que são, também, integrantes do PCC. Narra que o paciente foi o responsável por fornecer as armas utilizadas no crime. Ao deferir a representação policial pela prisão dos acusados (fls. 64/68), a magistrada explica que o modus operandi empregado pelos réus recomendam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Relata-se que 'o depoimento prestado às fls. 47/49, dá conta de que o homicídio em tela teria sido cometido sob pálio da premeditação e motivado pela disputa de grupos criminosos que comandam o tráfico de drogas na região do litoral norte. As informações prestadas são assentes em inclinar que a vítima teria sido sumariamente executada pela suposta gangue alcunhada por Primeiro Comando da Capital-PCC, uma vez que pertencia ao Comando Vermelho, sendo os prováveis homicidas as pessoas de Matias, vulgo 'mata', Inaldo da Silva, vulgo 'mago', Ednelson Aristeu do Nascimento Júnior, vulgo 'Juninho' e Emerson de Almeida Soares, vulgo 'menson' e que uma das armas utilizadas por um dos grupos teria'. Como se nota, a prisão preventiva é a única medida recomendável neste caso para resguardar a ordem pública, ameaçada pela periculosidade que se atribui ao paciente, bem como pelo sentimento difuso de repulsa e insegurança que a sua liberdade causaria, ante a gravidade dos delitos, revelada pelas circunstâncias em que o crime ocorreu. Essas circunstâncias foram levadas em conta, pelo juízo impetrado, quando da decretação da prisão preventiva do paciente, e justificam a manutenção da sua custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta a si atribuída, bem como quando considerados os concretos elementos que indicam a sua periculosidade. Colhe-se, ademais, que o paciente responde a outros processos criminais, acusado da prática, também, do crime de homicídio qualificado (0736786-12.2016.8.02.0001 - 9". Vara Criminal), além de responder as ações penais 0718120-26.2017.8.02.0001 (lr Vara Criminal - acusado de tráfico de drogas), 0711776-29.2017.8.02.0001 (9' Vara Criminal - acusado de homicídio simples), o que demonstra o risco de reiteração delitiva, servindo, também, para fundamentar a prisão cautelar do paciente. Consta, ainda, que o paciente cumpre pena no regime semiaberto no processo 0004757-47.2016.8.02.0001 - condenado por roubo majorado."
    [...]
    Com efeito, assentou-se que o Recorrente é membro da organização criminosa denominada PCC e, conforme narrado no decreto constritivo, o homicídio qualificado foi supostamente praticado em razão de a Vítima ser integrante de grupo criminoso rival.
    [...]
    Além da especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, o Réu responde a outros dois processos criminais pela prática do crime de homicídio e um pelo delito de tráfico de drogas e já foi condenado por roubo majorado, o que demonstra o concreto risco de reiteração delitiva, servindo, também, para fundamentar a prisão cautelar.
    Como se vê, o decisum atacado descreve, de forma minimamente adequada, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, de maneira a justificar a imposição da medida extrema. 
    Para fins cautelares, a jurisprudência desta Corte reconhece que o modus operandi empregado na conduta delitiva imputada, a renitência na senda delitiva e a imperiosidade de obstar o funcionamento de organização criminosa, especialmente se armada, constituem elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a justificativa para a segregação ante tempus: 
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    “A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar.” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)
    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168704 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)
    “[...] o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente voltou a delinquir no gozo da liberdade provisória. 4. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 178756 AgR Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20.12.2019)
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa armada voltada ao cometimento de tráfico de drogas. 2. Habeas corpus indeferido. (HC 155228 Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
    “A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009)” (HC 131458 AgR Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015)
    2. Lado outro, com relação ao excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Sob esse viés, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a subsequente tese da defesa, nos seguintes termos:
    [...] no caso, não há desídia estatal injustificada e desproporcional, pois a despeito de a prisão processual ter sido decretada em fevereiro de 2017, sendo certo que o Recorrente foi preso em 29/4/2017, a tramitação do processo-crime ocorre sem que o feito permaneça por longo tempo sem novos andamentos. Ressalte-se que se trata de processo que, além de ser multitudinário, contar com três Réus e apurar três crimes, demandou expedição de cartas precatórias, o que justifica uma maior demora em sua conclusão. É o que concluiu o acórdão recorrido (fls. 122-123, sem grifos no original): 
    "Ocorre que, compulsando as informações do magistrado de primeiro grau, verifica-se que o processo teve um atraso em razão da demora para citação do paciente, bem como em pela não localização de dois corréus, o que gerou a necessidade de expedição de carta precatória para Documento: 1884198 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/11/2019 Página 10 de 4 prisão e citação. Todavia, o magistrado de primeiro grau marcou a audiência de instrução e julgamento em relação ao acusado para o dia 05/09/2018. Como se nota, em que pese a prisão perdurar por tempo superior a um ano, verifica-se que o processo de origem é complexo (três réus, três crimes, envolve menores) e teve suas particularidades a ensejar um certo atraso na prestação jurisdicional (dificuldade na localização dos acusados e necessidade de expedição de carta precatória), o que justifica a demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça: 
    No caso dos autos, observa-se, a princípio, a complexidade do processo, cuja denúncia foi oferecida contra 3 (três) indivíduos (incluindo o paciente), além de narrar a prática de diversos crimes (homicídio qualificado, corrupção de menores e organização criminosa). Essa quantidade de acusados certamente demanda a prática de um maior número de atos processuais, dentre citações, intimações, justificando um trâmite processual mais lento quando comparado com outro processo em trâmite contra somente um acusado. Aliás, ainda houve necessidade de expedição de carta precatória para citação do corréu Emerson de Almeida Soares (fl. 82), confirmando a complexidade do feito. Em suma, o processo vem tramitando regularmente e em prazo razoável, mas na medida de suas peculiaridades, inexistindo desídia estatal apta a ensejar o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, ainda mais quando o início da fase instrutória se aproxima, porque a audiência de instrução criminal foi designada para o dia 05/09/2018.
    Com efeito, diante da gravidade do crime imputado ao paciente (homicídio qualificado), sobretudo, em razão de o paciente ser acusado de ser integrante de organização criminosa e responder a outros processos criminais, bem como em razão da dificuldade de localização dos correus, necessidade de expedição de carta precatória para prisão e citação, não vislumbro desproporcionalidade a ensejar a concessão da ordem por excesso de prazo, até porque o tempo de prisão do paciente é diminuto em face da pena mínima dos crimes pelos quais está sendo processado."
    [...]
    No mais, as informações disponibilizadas no endereço eletrônico da Corte a quo dão conta que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/09/2018 ocorreu, sendo que o feito espera apenas a realização de audiência para oitiva das testemunhas faltantes, designada para o dia 11/12/2019, o que indica que a instrução deve ser encerrada em breve e, por conseguinte, afasta a concretização de constrangimento ilegal por desídia estatal.
    [...]
    À luz da motivação lançada no voto condutor do acórdão ora objurgado, corroboradas pelas informações prestadas pelo Juízo da causa e, ainda, pela consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem, no caso concreto, noto que parcela expressiva do apontado retardo processual decorreu não apenas da própria complexidade da causa mas, ao contrário do alegado pelo impetrante, também da própria atuação da defesa. 
    Em verdade, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus é feito complexo, no qual se apuram atos supostamente praticados por organização criminosa fortemente estruturada e armada, com ramificação interestadual e internacional, com maior quantidade de denunciados, inclusive patrocinados por advogados diversos. 
    À vista de tal particularidade, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável, ainda que a referida audiência que realizar-se-ia em dezembro último tenha sido cindida, estando ainda pendente de conclusão.
    Mais uma vez, consoante pode-se constatar, por meio da resposta ao pedido de informações formulado por este Supremo Tribunal e do que apontado na própria impetração, como bem ressaltado pela Corte antecedente, o caso já está em fase final, ultimando-se as providências de praxe.
    Nessa quadra, à luz do caso concreto, não se afigurava mesmo recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como na hipótese em mesa, extrapolamento decorrente da natureza específica da causa. 
    “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. 2. A complexidade dos fatos e do procedimento permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o recurso de apelação está em processamento, não havendo sinal de desídia em sua tramitação. A complexidade do feito, que conta com 5 réus, e cuja denúncia possui quase 30 laudas, justifica, ao menos até aqui, o não exaurimento da instância ordinária, o que deve ocorrer em breve”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. [...] 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.” (HC 169115 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019). 
    “1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas do feito (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia desídia ou deliberada demora por parte do Poder Judiciário. 3. ‘A impetração de habeas corpus mostra-se inviável para digressões de fundo que impliquem revolver fatos e provas, com vistas, por exemplo, a refutar conclusão fixada pelo juízo de primeira instância acerca da competência por conexão para processar e julgar ação penal, cuja questão sequer foi esgotada pelas instâncias ordinárias na via processual adequada’ (HC 125.555, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 165225 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019).
    3. Enfatizo, outrossim, que as premissas decisórias refutadas pela impetrante não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, a decisão ora combatida, não é manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é cabível a concessão da ordem.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 03 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente